Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA. INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão recorrida não tratou das matérias concernentes a inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, daí porque inviável a discussão nos autos deste recurso.

2. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

3. Não obstante a parte agravante ressaltar a existência de supostas irregularidades e abusividades no contrato de consórcio firmado entre as partes, não se verifica nos autos, em um juízo de cognição sumária, tal situação, já que o recorrente anuiu mediante contrato com a instituição agravada, carecendo, pois, de dilação probatória.

4. Em sede de cognição não exauriente, como é próprio deste momento processual, depreende-se dos elementos contidos nos autos que a questão exige incursão probatória, sendo mais razoável a instrução do feito principal, quando serão melhor aferidas as alegações e provas das partes.

5. Recurso conhecido e não provido.